Tribunal: TJSP
Processo: 3004463-67.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de Fazer. Servidores Públicos Municipais. Conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV. Pretensão à incorporação de 11,98% e diferenças apuradas. Impossibilidade. Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei Federal 8.880/94. Ausência de demonstração do prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos vencimentos em URV. Precedentes desta Câmara de

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de Fazer. Servidores Públicos Municipais. Conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV. Pretensão à incorporação de 11,98% e diferenças apuradas. Impossibilidade. Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei Federal 8.880/94. Ausência de demonstração do prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos vencimentos em URV. Precedentes desta Câmara de Direito Público. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso não provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidores Públicos Municipais. Santo André. Conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, do CPC. Identidade das matérias. Ausência de divergência entre a decisão proferida por Turma Julgadora desta C. Câmara e a tese fixada no julgado paradigma - RE 561.836/RN, Tema no 5, STF. Demanda improcedente. Mantido o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.